Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-59.2026.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos descontos de imposto de renda incidentes sobre seus proventos de aposentadoria.
2. O agravante sustentou, em síntese, ser portador de cardiopatia grave, o que lhe garantiria o direito à isenção tributária, bem como a presença dos requisitos autorizadores da medida, especialmente diante do caráter alimentar da verba e da necessidade de custeio de tratamento de saúde. Pleiteou, em sede liminar, a suspensão dos descontos e, ao final, a reforma da decisão agravada.
3. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade deferida ao agravante, em razão da hipossuficiência comprovada pelo contracheque juntado no processo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão dos descontos de imposto de renda incidentes sobre os proventos do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
6. No caso, embora o agravante alegue ser portador de moléstia grave, não há, neste momento processual, demonstração suficiente do enquadramento da enfermidade nas hipóteses legais que autorizam a isenção do imposto de renda.
7. Nos termos do art. 6, XIV, da Lei no 7.713/1988, ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
8. No caso concreto, o agravante não comprovou ter formulado requerimento administrativo prévio para obtenção da isenção tributária, o que, embora não seja condição para o julgamento de mérito da ação, é elemento relevante para a aferição da urgência da medida. O Poder Judiciário não pode, em sede liminar, substituir a atuação da Administração Pública na análise do direito à isenção, especialmente quando ausente qualquer negativa formal do pedido na via administrativa e quando ausente o claro enquadramento da classe de cardiopatia pela perícia médica.
9. Além disso, não foram apresentados documentos que demonstrem o alegado impacto financeiro concreto e significativo decorrente da tributação discutida. A simples alegação genérica de que os descontos prejudicam a subsistência não supre a exigência legal de demonstração do perigo de dano.
10. Não se ignora a jurisprudência que reconhece a possibilidade de concessão da isenção com base em provas documentais particulares e que afasta a exigência de laudo oficial e de contemporaneidade dos sintomas (Súmulas 598 e 627 do STJ). Entretanto, tais entendimentos não afastam o dever da parte de comprovar, de forma minimamente robusta, os requisitos legais para a tutela de urgência, especialmente no caso das doenças que necessitam de grau de classificação de gravidade, o que não se verifica no presente caso. Precedentes das três Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: acórdão 2059413, Relator Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, DJe 03/11/2025; acórdão 2078022, Relatora Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, DJe 27.12.2025; acórdão 2029123, Relator Marco Antonio do Amaral, DJe 15.08.2025.
11. Conforme o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal (https://www.gov.br/anac/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/arquivos/manual-de-pericia-oficial-em-saude-do-servidor-publico-federal-3a-edicao-ano-2017-versao-28abr2017-3.pdf/view), considera-se cardiopatia grave tratada cirurgicamente (revascularização do miocárdio) para fins de isenção fiscal, aquelas que, "depois de reavaliadas funcionalmente forem consideradas pertencentes às classes III e IV, ou a critério, classe II da NYHA. A perícia somente enquadrará os servidores como portadores de cardiopatia grave quando afastada totalmente a possibilidade de regressão da condição patogênica, podendo aguardar em tratamento especializado por 24 meses". O elemento "grave" atrelado à cardiopatia não é subjetivo e deve ser enquadrado e justificado nas classes claras do tipo da doença que autoriza a medida excepcional da isenção de imposto de renda. A rigor, tal classificação dependeria de laudo médico circunstanciado e munido da documentação pertinente, que não consta dos autos.
12. A controvérsia demanda dilação probatória, especialmente quanto à comprovação do quadro clínico e de sua correspondência com as hipóteses normativas de isenção, o que inviabiliza a concessão da medida em sede liminar. Ademais, os exames atuais comprovam a melhora da função cardíaca de 34% (em 2022) para 47%, sendo necessária a formação do contraditório e eventual perícia (complexa para esta via recursal) para a análise do pedido formulado.

IV. DISPOSITIVO

13. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.